Tribunal: TJSP
Processo: 1008793-44.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico de manutenção – Lesões no ombro esquerdo – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente, reconhecendo, também, o nexo causal/concausal – Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico de manutenção – Lesões no ombro esquerdo – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente, reconhecendo, também, o nexo causal/concausal – Conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária - Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, respeitada a prescrição quinquenal – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto o obreiro eventualmente esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Recurso provido.